Tribunal: STF
Processo: AI 832687
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Incide, no caso, a Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.